Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. OFERTA PELA SEGURADORA E PAGAMENTO DE PARTE DAS PARCELAS POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DAS APÓLICES. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS A NOVAS PROPOSTAS DE SEGURO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que possui dois veículos (Strada e Zafira) segurados com a BB Corretora de Seguros e que, previamente ao vencimento das apólices, solicitou, em 2021, a sua renovação; b) foram realizadas duas propostas, a do veículo Strada com prêmio no valor de R$1.344,54, vigência de 28.03.2021 a 28.03.2023 (número 8391099), e a do veículo Zafira com prêmio no valor de R$987,25, vigência de 23.05.2021 a 23.05.2023 (número 8459446), ambas para pagamento em dez parcelas; c) as parcelas referentes ao pagamento da proposta do veículo Strada passaram a ser descontadas em seu cartão de crédito a partir de 23 de abril de 2021 (R$134,49), e foram descontadas em sua integralidade; d) em 28 de maio de 2021, a primeira parcela da proposta relativa ao veículo Zafira foi descontada da conta corrente da requerente (R$98,70); e) diante das cobranças regulares dos valores relativos às propostas, a requerente criou legítima expectativa de que as contratações haviam sido realizadas corretamente, apesar de não ter recebido as apólices de seguro; f) em 1o de julho de 2021, o valor de R$98,70 relativo à primeira parcela do seguro do veículo Zafira foi estornado na conta corrente da requerente, o que a levou a entrar em contato com o requerido; g) em 3 de agosto de 2021 foi informada por um atendente que não possuía nenhum veículo segurado e foram realizadas novas propostas (8558044 e 8558093) com valores atualizados, quais sejam, R$1.750,80 para o veículo Strada e R$2.263,90 para o veículo Zafira; h) os valores relativos às novas propostas também passaram a ser cobrados no cartão de crédito da requerente a partir de agosto/2021; i) tampouco foram emitidas as apólices dos seguros relativas às novas propostas; j) ação ajuizada pela recorrente à condenação das requeridas na obrigação de restabelecerem as primeiras propostas de seguro dos veículos e envio das respectivas apólices, à repetição de indébito do que foi indevidamente cobrado sem a devida contraprestação do serviço de seguro e à reparação por danos extrapatrimoniais; k) recurso interposto pelo BB Corretora de Seguros contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
II. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto necessário o provimento jurisdicional para dirimir a controvérsia acerca da contratação ou não se seguro veicular e seus desdobramentos (cumprimento do contrato, repetição de indébito e danos extrapatrimoniais).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o, 14, 30 e 35).
IV. Da oferta das apólices de seguro de números 8391099 e 8459446 (maio de 2021).
A. A prova documental produzida revela que a primeira requerida, BB Corretora de Seguros, realizou duas propostas de renovação de seguro automotivo para a requerente, uma em 24 de março de 2021 e outra em 19 de maio de 2021 (ids 41572485 e 41572486). As parcelas estabelecidas nas propostas foram cobradas em seu cartão de crédito (proposta 8391099, comprovantes de pagamento ids 41571617 e 41572470) e em sua conta corrente (proposta 8459446 – ausência de impugnação específica quanto à cobrança realizada).
B. Apenas em 15 de dezembro de 2021, embora algumas parcelas tenham sido cobradas, a requerente foi formalmente informada por “e-mail” sobre a ausência de concretização das propostas (id 41572500), que “foram recusadas indevidamente”, em evidente confronto à expectativa legitimamente despertada na consumidora pela cobrança dos valores propostos.
C. Nos moldes da legislação consumerista, “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos” (Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, incisos I a III).
D. Nesse quadro fático-jurídico, assiste razão à requerente quanto à necessidade de impor às rés o cumprimento das propostas de seguro de números 8391099 e 8459446 (Código de Defesa do Consumidor, art. 35, inciso I), respectivamente nos valores de R$1.344,54 (veículo Strada) e R$987,25 (veículo Zafira), conforme determinado na sentença ora revista
F. Acrescenta-se que, a despeito dos valores pagos pela requerente pelos citados seguros terem sido estornados pelas requeridas (R$1.344,54 e R$98,70), para os fins de cumprimento das propostas e aperfeiçoamento dos contratos de seguro, a cobrança integral dos prêmios previstos foi devidamente autorizada em sentença, a fim de garantir o que foi pactuado (“pacta sunt servanda”).
V. Das apólices de seguro de números 8558044 e 8558093 (agosto de 2021).
A. De outro giro, em 3 de agosto de 2021, em um dos contatos telefônicos efetuados pela requerente, foram realizadas novas propostas de seguro, para os mesmos veículos, para a mesma vigência das propostas anteriores, com valores reajustados para R$2.263,90 (veículo Zafira, proposta 8558093) e R$1.750,60 (veículo Strada, proposta 8558044). Tais valores também foram cobrados no cartão de crédito da requerente, conforme demonstram as inúmeras faturas acostadas ao processo (ids 41571617 e seguintes e 41572470 e seguintes), sem ter sido demonstrado o aceite por parte da consumidora.
B. E não fosse isso suficiente, as apólices, uma vez mais, não foram emitidas, o seguro, uma vez mais não foi realizado, mesmo diante da efetivação de cobranças mensais das parcelas no cartão de crédito da requerente.
C. A prova documental produzida revela que foram pagas ao menos oito parcelas de R$226,39, relativas à proposta 8558093, bem como quatro parcelas de R$175,06, relativas à proposta 8558044 (as parcelas antecipadas no mês de janeiro de 2022 foram estornadas na mesma ocasião – id 41572470). Não houve o estorno das parcelas pagas relativas à proposta 8558093.
D. Nesse quadro, a cobrança indevida de diversas parcelas nas faturas de cartão de crédito da requerente sem a existência de relação jurídica entre as partes (contrato de seguro veicular) caracteriza relevante falha na prestação de serviços das empresas requeridas que respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14).
E. Por sua vez, a situação fática ora apresentada não externa o necessário engano justificável a afastar a incidência da dobra do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
F. Imperiosa, pois, a devolução em dobro das despesas suportadas pela requerente (pagamento dos lançamentos indevidos em seu cartão de crédito), no valor calculado na sentença e não impugnado especificamente no recurso inominado, que perfaz o montante de R$4.527,80.
VI. Da reparação por danos extrapatrimoniais.
A. Lado outro, no que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
B. A requerente, além de ter suportado os prejuízos materiais advindos da falha na prestação dos serviços dos requeridos, permaneceu por quase dois anos sem a apólice de seguro dos veículos mencionados (emitidas apenas após a prolação de sentença no presente processo), bem como enfrentou verdadeira tormenta para ter garantidos os seus direitos de contratação.
C. Por fim, em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).